Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO EFICAZ. TRATAMENTO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE. IMPEDIMENTO À RESCISÃO CONTRATUAL ATÉ A ALTA MÉDICA. TEMA 1.082. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida restabeleça o plano de saúde aderido pela requerente, nos termos do contrato original ou outro do mesmo patamar de cobertura. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a rescisão contratual foi a pedido da estipulante ABRACIM, quem deveria informar seus associados da rescisão. Acrescenta que não há que se falar em rescisão contratual, mas em distrato. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58652007) e com preparo regular (ID 58652008 e 58652009). Contrarrazões apresentadas (ID 58652315).
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Tanto a administradora de benefícios quanto a operadora do plano de saúde são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao beneficiário do plano por falha na prestação de serviço. Aplicam-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, art. 34. (Acórdão 1382714, 07038916320218070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, entre outras disposições.
5. Nos termos do artigo 13, incisos II e III, da Lei 9.656/1995, são vedadas: II. a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III. a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.
6. No que se refere à notificação de cancelamento, esta foi previamente e eficazmente cumprida, tanto é que a própria recorrida juntou aos autos a notificação da estipulante acerca da rescisão contratual, demonstrando sua ciência inequívoca acerca do cancelamento, conforme previsão contratual.
7. Por outro lado, a recorrida demonstrou que se encontra sob tratamento de neoplasia maligna. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso paradigma do Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS) fixou a seguinte tese jurídica: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".
8. Dessa forma, a recorrida deverá assegurar a continuidade do tratamento médico até a efetiva alta, desde que o beneficiário do tratamento arque integralmente com a contraprestação devida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.